Tribunal: TJSP
Processo: 1004914-77.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – PRETENSÃO À RENOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Tratando-se de Permissão para Dirigir, não se aplicam as regras estabelecidas pelo artigo 265 do Código Brasileiro de Trânsito, que é aplicável tão somente ao procedimento de suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação – Sentença

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – PRETENSÃO À RENOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Tratando-se de Permissão para Dirigir, não se aplicam as regras estabelecidas pelo artigo 265 do Código Brasileiro de Trânsito, que é aplicável tão somente ao procedimento de suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação – Sentença mantida – Recurso desprovido.